Tribunal: CARF
Processo: 11080.737960/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737960/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.551 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE INFLÁVEIS NAUTIKA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/11/2014
MULTA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DECLARADA. § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430 DE 27 DE DEZEMBRO
DE 1996. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. RE no
796.939/RS e ADI no 4905. ARTS. 98, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 99 DO
RICARF.
O § 17 do art. 74 da Lei No 9.430/1996, incluído pela Lei No 12.249/2010,
alterado pela Lei no 13.097/2015 foi declarado inconstitucional pelo STF no
julgamento da ADI no 4905 e do RE no 796.939/RS, em regime de repercussão
geral, ocasião em que fora fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação
de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária".
Tal decisão deve ser reproduzida pelas turmas deste Conselho nos julgamentos
dos recursos submetidos a seu crivo, conforme disposto no arts. 98, parágrafo
único, inciso I, e 99 do novo RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
João José Schini Norbiato - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa - Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos (suplente convocado(a)), Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Wilson Antonio de Souza Correa, Joao Jose Schini Norbiato (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737960/2019-11
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.551 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737960/2019-11

Relatório
Por bem relatado, transcrevo na íntegra o Relatório elaborado pela Unidade de
Origem, até o seu julgamento, que assim nos noticiou:
RELATÓRIO
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls. 02/03) a título de multa
regulamentar no valor de R$ 42.326,58, tendo como enquadramento legal o §17 do art.
74 da Lei no 9.430/96, com alterações posteriores, em virtude da não homologação de
Declaração de Compensação (DCOMP) apresentada pela contribuinte. A multa
corresponde a 50% do débito cuja compensação restou não homologada.
O ato que deu origem à lavratura da multa de ofício foi a DCOMP no
30477.24638.251114.1.3.01-7950 efetuada pela empresa. O Despacho Decisório
relativo à apuração do direito creditório e não homologação total da compensação
ocorreu no processo administrativo de no 10875.901675/2015-27.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 10/17,
instruída dos documentos de fls. 18/28, apresentando, em síntese, os seguintes
argumentos em sua defesa:
- acusa a multa, aplicada devido a uma obrigação acessória não cumprida, de
confiscatória e inconstitucional, invoca os arts. 5o, XXXIV e 150, IV da
Constituição Federal de 1988, CF de 1988 e cita jurisprudência e autores; destaca
que não houve dolo na conduta do contribuinte;
- que a multa é nula e sem previsão legal e não pode ultrapassar a 30% do
tributo, nem o limite do razoável, para não afrontar o princípio da moralidade,
art. 37 da CF de 1988:
É de se observar que, ao pleitear o ressarcimento ou declarar a
compensação, o requerente não peticionou contra ato ilegal ou abusivo
da Administração, mas unicamente informando a esta a existência de
crédito a seu favor em virtude de ressarcimento de IPI, por conseguinte,
solicitou sua compensação com débitos seus, declaração, no caso da
compensação, que já basta para a produção dos efeitos pretendidos,
quais sejam, a extinção do crédito tributário que se pretende pagar,
ainda que em condição resolutória.
Não deve prosperar, assim, o argumento de afronta ao direito de petição,
posto que não há vedação ao gozo de tal garantia.
A imposição da multa não viola o direito de o contribuinte declarar a
compensação pretendida, mas sim prevê a punição da utilização
indevida do mecanismo.
- no mérito, acusa que a multa afronta o princípio da proporcionalidade:
Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito exige uma leitura quanto às
vantagens da medida em confronto com as desvantagens.
A previsão de multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
apresentado em Declaração de Compensação não homologada é proporcional ao
fim colimado, qual seja, evitar condutas que, conforme alegado, afetam a
Fazenda Pública, a administração fiscal e, ao fim e ao cabo, toda a coletividade.
Ao final, requer seja acolhida a impugnação para o fim de cancelar o lançamento.
A 21a Turma/DRJ08, através do Acórdão sob no 108-027.210, por unanimidade de
votos julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM o
Recorrente tomou ciência do Acórdão supra, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.551 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737960/2019-11

Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu procurador
56.812.993/0001-50 - CONFIRP CONTABILIDADE LTDA, na data de 05/10/2022, data em
que se considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72.
No dia 04/11/2022 aviou o presente remédio recursivo, onde alega:
Preliminares de cabimento e tempestividade, bem como de suspensão da
exigibilidade da multa isolada;
Mérito de INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA NO CASO:
inconstitucionalidade do artigo 74, § 17, da Lei no 9.430/96
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.

1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de
21 de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.

2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, eis que, embora tenha sido noticiado da
decisão de piso no dia 07/10/2022 e aviado o recurso interposto no dia 08/11/2022, a contagem
do prazo iniciou no dia 11/10/2022, já que a intimação ocorreu numa sexta-feira. Além da
tempestividade ele atende aos demais requisitos formais de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento. Posto isso, passo à análise das razões recursais.

3. PRELIMINAR
SUSPENSÃO DA MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ARTIGO QUE EMBASOU A AUTUAÇÃO.
Essa matéria se confunde com o mérito da questão.
Assim, tratarei dela no quesito seguinte, quando trato de matéria de mérito.

3. DO MÉRITO
3.1.Da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário
no 796.939
Desde os idos de 2013 tramitavam no Supremo Tribunal Federal duas ações em
que se discutia a constitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430. São elas: Ação Direta de
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.551 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737960/2019-11

Inconstitucionalidade no 4905 e o Recurso Extraordinário no 796.939, o qual fora admitido em
regime de repercussão geral.
Até então, tais ações careciam de decisão de mérito pelo Pretório Excelso, de
modo que, diante dos contumazes argumentos dos sujeitos passivos, citando-as para subsidiar a
tese de que a multa deveria ser afastada (como no caso do recurso ora em análise),
invariavelmente, vinha destacando em meus votos a necessidade de que nesses processos
houvesse decisão pela inconstitucionalidade da multa, para que então fosse possível afastar a
aplicação da lei; nesse caso, não por pronunciamento acerca da constitucionalidade da lei, que
como dito no item anterior deste voto é defeso a este Conselho, mas sim devido à força
vinculante inerente às decisões em ADI ou RE com repercussão geral reconhecida pelo STF.
Eis que em 17/03/2023, o pleno do Supremo proferiu decisão de mérito nessas
duas ações, declarando a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei no
13.097, de 19 de janeiro de 2015. Vejamos o que restou decidido em cada uma delas:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI) No 4905
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo
em vista a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade od § 17 do art.74 da Lei
9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela lei 12.249, de 11 de junho de 2010,
alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Alexandre de Moraes. Falaram pela requerente, o Dr. Fabiano Lima Pereira; pelo
amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT, o Dr. Breno
Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS Associação Brasileira de
Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimarães; pelo amicus curiae Associação
Brasileira de Indústria Quimica – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva Velloso, pelo
amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André Pacheco Teixeira
Mendes; pelo amicus curiae Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil –
CFOAB, Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara, e, pela Advocacia Geral da União, a
Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da Fazenda Nacional. Plenário. Sessão
Virtual de 10.3..2023 a 17.3.2023
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) Mo 796939.
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 736 da repercussão geral,
conheceu do recurso extraordinário e negou-lhe provimento, na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a
seguinte tese: "É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária". Tudo nos termos
do voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator
com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de
Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de destaque, acompanhando
o Relator). Plenário, Sessão Virtual de 10.3.2023 a 17.3.2023
Observa-se claramente dos dispositivos acima que nas decisões proferidas pelo e.
STF restou consignado que o § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 é inconstitucional e, por
conseguinte, a multa nele prevista também o é.
Por derradeiro, cumpre dizer que, em 26/05/2023, a ADI no 4905 transitou em
julgado e os autos foram baixados em definitivo para o arquivo do STF. Em 20/06/2023, foi a
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.551 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.737960/2019-11

vez do Recurso Extraordinário no 796.939, com baixa definitiva para o Tribunal Regional
Federal da 4a região na mesma data.
Nesse cenário, considerando que a controvérsia posta nestes autos gira em torno
justamente da aplicação da referida multa, julgo que, com fulcro no disposto nos arts. 98,
parágrafo único, inciso I, e 99 do novo RICARF (incisos I e II, alínea b, do § 1o e no § 2o, ambos
do art. 62 do antigo RICARF) deve a exigência fiscal de que trata este processo ser afastada por
este colegiado.
Portanto, conheço da questão meritória, restando prejudicada a análise dos demais
argumentos trazidas no presente remédio recursivo.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
exigência da multa de que trata o presente lançamento, em razão da declarada
inconstitucionalidade § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 pelo Supremo Tribunal Federal no
âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905 e do Recurso Extraordinário no 796.939.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 80
DF CARF MF
Original